Tribunal: STF
Processo: HC 124479
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 148, 157, 163 E 288 DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA PROVA DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. WRIT EXTINTO.



    1. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 97 (noventa e sete) anos e 2 (dois) meses, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 148, 157, 163 e 288 do Código Penal e no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, advindo arguição de nulidade da prova de reconhecimento de pessoas.



    3. Destarte, independentemente do reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus, ressai óbvio a ausência de nulidade da prova, máxime quando o acusado foi reconhecido pelas vítimas em momentos diversos, por fotografia e pessoalmente.



    4. A supressão de instância impede que matérias não analisadas nas instâncias anteriores sejam impugnadas em habeas corpus originário. 



    5. Habeas corpus extinto.